Tribunal: TJSP
Processo: 1008394-72.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem - Sentença de parcial procedência – Apelação da ré - Responsabilidade civil da transportadora confirmada, seja à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 636331 e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 766618, seja em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem - Sentença de parcial procedência – Apelação da ré - Responsabilidade civil da transportadora confirmada, seja à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 636331 e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 766618, seja em atenção aos ditames da legislação consumerista – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS – Autora que ficou cinco dias sem seus pertences em país estrangeiro - DANOS MORAIS – O extravio da bagagem com pertences pessoais, ainda que temporário, é fato que transcende o mero aborrecimento –– Quantum fixado na r. sentença, de R$ 7.000,00, que se afigura adequado às peculiaridades do caso – -- Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.